Tribunal: TJDFT
Processo: 0011191-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011191-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Às partes, para se manifestarem sobre os cálculos judiciais de ID: 23279598 (ADRIANO FORTALEZA BRANDES, DELFINO GONÇALVES DA COSTA, GILSON JOSÉ DE OLIVEIRA, IVANA MAGALY ALMEIDA DE CARVALHO, MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA SILVÉRIO e RUTE GOMES DE MELO). Brasília, 20 de abril de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador